Tribunal: TJMT
Processo: 1028789-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028789-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO BRAGA NETO - CPF: 353.815.401-59 (APELANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 853.601.391-53 (APELADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DOS CHEQUES EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE OS VINCULAVA – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL PERTENCENTE À UNIÃO (DENTRO DO PARQUE NACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, SOB CUIDADOS DO ICMBIO) – VICIO DE VONTADE E ERRO SUBSTANCIAL DEMONSTRADOS – ESCLARECIMENTOS SOBRE A PROPRIEDADE E POSSE FORNECIDOS SOMENTE APÓS A VENDA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO ANULADO – ABANDONO DE ÁREA PELO COMPRADOR NÃO CONSIDERADO – ÁREA DA UNIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DIVERGÊNCIA COM PROCESSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – IMPERTINÊNCIA DO PEDIDO DE EXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO E RECEBIMENTO DOS VALORES CONSTANTES DAS CÁRTULAS – NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DA EXIGIBILIDADE COM A JUSTA CAUSA DO NEGÓCIO FIRMADO – NÃO PREVALÊNCIA DA TESE DE AUTONOMIA DAS CÁRTULAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA - APELO DESPROVIDO.

Impõe-se o retorno do “status quo ante”, mostrando-se plausível a sustação dos cheques que seriam considerados como pagamento de contrato de compra e venda rescindido, eis que evidenciado vício de vontade e erro substancial, decorrente de ausência de conhecimento acerca de que a área adquirida não era de propriedade e posse dos vendedores, constando inclusive o contrário no documento contratual, de modo que se aplica o disposto no artigo 138 e 139 do Código Civil.

A exigibilidade das cártulas deve seguir estreita relação de justa causa negocial, não prevalecendo a tese de autonomia dos cheques, notadamente porque foi reconhecido vício que anulou o contrato, não se mostrando justa condenação por locupletamento indevido.

Não é cabida a alegação de anulação da sentença, em razão de não observação de ação conexa envolvendo as mesmas partes, eis que não há qualquer impedimento, divergência ou confronto entre as decisões.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando ela posicionou-se sobre todas as teses relevantes, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2o do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RAIMUNDO BRAGA NETO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou improcedente
o pedido formulado nos autos de Ação de Locupletamento Ilícito (Processo n. 1028789-90.2017.8.11.0041) manejada em desfavor de
PATRÍCIA DA SILVA SOUZA
, CONDENANDO o sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Em síntese, o Apelante defende que “(...) A apelada é credora dos apelantes no valor original de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), consubstanciado em 12 (doze) cheques, onde foram indevidamente sustados pela alínea 21 (contraordem (ou revogação) ou oposição (ou sustação) ao pagamento pelo emitente), através dos cheques de números: 850385; 850383; 850382; 850381; 850380; 850379; 850378; 850377; 850376; 850375; 850374, todos devidamente juntados nos autos”;

que “(...) em sua Contestação a apelada insurge informando que os cheques foram emprestados ao seu esposo ERLON FÁBIO DE CAMPOS, para realizar a compra de uma para realizar a compra de uma chácara através de um contrato de compra e venda de bem imóvel e 04/08/2014 e que este foi induzido a erro, motivo pelo qual se deu a contraordem”; que “(...)Em 05/04/2017 o esposo da apelante propôs a Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada em face dos apelantes, discutindo o pagamento dos haveres que ainda restavam e pugnando pela rescisão do contrato com devolução dos valores pagos” e que fora apresentada impugnação à contestação, rechaçando todos os argumentos trazido na contestação.

Menciona que a Juíza singular julgou parcialmente procedente a mencionada Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada (n. 1010522-70.2017.8110041), sob o entendimento de que o Apelante Raimundo Braga Neto deixou de prestar informações sobre o verdadeiro estado da coisa no momento da formalização do negócio.

Preliminarmente, diz que o Apelado trouxe em audiência de instrução e julgamento fatos novos, não tendo sido apreciado pelo Juízo “a quo”, sendo de extrema urgência e ordem a apreciação: indagação sobre quem se encontra na posse do imóvel – resposta: “Hoje não tem ninguém lá. Praticamente não tem mais ninguém lá”. Indagação: VOCÊ FICOU LÁ ATÉ QUANDO? Resposta: “Olha, foi praticamente, acho que 1 (um) ano né!? No ano que eu entrei com a ação, foi uns 10 (dez) meses; depois que teve este problema eu não fui mais”.

Indagação: VOCÊ ENTROU COM A AÇÃO EM 2017 ENTÃO VC JÁ SAIU NAQUELA ÉPOCA DA ÁREA? Resposta: “não acho que foi em; na realidade eu entrei com a ação bem depois né ? Porque eu acho que sai de lá em 2015; Só sei que fiquei um ano lá; eu lembro era 2015 por causa da copa, saí um ano depois; eu lembro por isso porque sai de lá um ano depois da copa; eu entrei com a ação em 2017, mas que eu sai de lá 2015 por aí”.

Afirma estar comprovado que o autor possuía total conhecimento das especificações da propriedade e após permanecer por mais de 3 (três) anos, ingressa com ação para resolver conflito e posteriormente, por livre e espontânea vontade simplesmente abandona a posse do imóvel.

Afirma que o Apelado não pode depois de usar, gozar e usufruir da propriedade, após anos da compra, simplesmente alegar supostamente vício de aquisição e simplesmente abandoná-la.

Assevera que a propositura de ação de rescisão contratual não lhe dá o direito de deixar a posse, sendo fato que houve inúmeras oportunidades de notificar os Apelantes ou mesmo informar o Juízo para que houvesse a reintegração dos Apelantes no imóvel.

Dispõe que, em audiência do dia 23-05-2017, o Apelante formulou proposta de devolução dos cheques sustados para o Apelado, bem como de reintegração da posse aos Apelantes, o que não foi aceito, não havendo da parte Apelada qualquer proposta.

Argumenta que a sentença padece de fundamentação, devendo ser anulada também por ausência de pronunciamento quanto à conexão dos autos com o processo n. 1028789-90.2017.811.0041, não sendo determinado o apensamento, em razão de conexão.

Menciona que a sentença deve ser reformada, pois os títulos executivos de crédito (cheques) têm vinculação com o negócio, sendo, portanto, exigíveis, ou seja, não há negativa da dívida, existe relação dos títulos com o negócio – compra e venda de uma chácara firmado entre o esposo da Apelada e o Apelante.

Destaca a autonomia dos cheques, possuindo eles natureza jurídica de ordem de pagamento.

Frisa a ausência de provas de que o Apelante Raimundo deixou de prestar informações sobre a propriedade do imóvel.

Alega que os honorários sucumbenciais fixados são exorbitantes e devem ser minorados, a fim de que se amolde à realidade dos autos.

Pede o provimento do recurso, anulando-se a sentença, ou, no mérito, para que seja julgada totalmente procedente a ação de locupletamento ilícito, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta salientar que as preliminares de ausência de fundamentação idônea da sentença; e de que ela não se atentou à existência de processo conexo (Rescisão de Contrato n. 1010522-70.2017.8.11.0041) confundem-se com o mérito, e como tal será analisado.

Pois bem.

O objeto deste feito consiste em analisar se está ou não correta a sentença que
julgou improcedente
o pedido formulado nos autos de Ação de Locupletamento Ilícito (Processo n. 1028789-90.2017.8.11.0041) manejada em desfavor de
PATRÍCIA DA SILVA SOUZA
, CONDENANDO o sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado da causa, fazendo-se constar que “(...) foi declarada a rescisão do contrato, confirmada a liminar que determina a abstenção de qualquer protesto advindo dos cheques entregues como parte do pagamento do imóvel, os quais fundamentam esta ação de locupletamento ilícito, bem como determinado o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, o ora autor foi condenado à devolução do valor recebido, mediante sua reintegração de posse na área objeto do litígio”.

Nos autos da Apelação n. 1010522-70.2017.8.11.0041, posicionei-me no sentido de que:

“(...) a pretensão dos Apelantes em desqualificar as alegações do Apelado não se sustentam; primeiro, porque o objeto da compra e venda é bem público, localizado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e jamais poderia ser objeto de alienação; segundo porque não há qualquer prova de que o Apelado tivesse ciência da condição de inalienabilidade do imóvel; e terceiro porque é fato que a área está sob guarda e responsabilidade do ICMBIO, mostrando-se totalmente inconsistente a alegação de ausência de prova de fiscalizações no imóvel”; que “(...) está estampado nos autos – que o contrato dispôs serem os Apelantes, como VENDEDORES e legítimos proprietários e possuidores do imóvel; que a documentação estava em dia e poderia ser providenciada futuramente; que no momento em que o Apelado foi até o escritório receber orientações sobre o uso da área, o imóvel já havia sido alienado ao Apelado, que, certamente passou a ter problemas de ordem ambiental, eis que a área possui restrições e é administrada pelo ICMBIO, conforme já apontado. Portanto, simplesmente por essas razões, o negócio deve ser anulado por vício de declaração de vontade, erro substancial, à luz dos artigos 138 e 139 do CC, não havendo falar em ciência das condições específicas do bem. E, consequentemente, diante do contexto fático já apresentado, deve ser acolhido o pedido de rescisão do contrato, voltando ao “status quo ante”.

Continuando fiz inserir no voto :

“(...) a ausência de impedimento e de qualquer divergência entre a sentença e os termos da ação n. 1028789-90.2017.8.11.0041 - Ação de Locupletamento Ilícito, envolvendo as partes, posto que no feito ficou decidido acerca da rescisão do contrato, da abstenção de qualquer protesto derivado de cheques entregues como parte do pagamento do bem e de retorno ao status quo ante, ou seja, houve a resolução com a devolução de valores e a reintegração da área objeto do litígio. Assim, contrariamente ao defendido pelos Apelantes, está muito bem fundamentada a sentença, não havendo qualquer vício, ou nulidade, mas sim tentativa de reforma do decreto sentencial, o que é aceitável, dentro do ordenamento jurídico pátrio”.

E no tocante à alegação de abandono, manifestei expressamente que:

“(...) não há qualquer reprimenda em face ao Apelado, pois, conforme já mencionado a área pertence à UNIÃO, sob os cuidados do ICMbio, de modo que a ocupação, inclusive pode trazer transtornos, multas e reprimendas do órgão, sendo totalmente compreensível a saída do imóvel objeto da lide.

Assim, mantive incólume a sentença prolatada nos autos de Apelação n. 1010522-70.2017.8.11.0041, ou seja, foi ratificada a sentença, que DECLAROU a

rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre as partes em 04/08/2014; CONFIRMAR a liminar concedida no Id 6138984 e CONDENAR os réus RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA a promoverem a RESTITUIÇÃO da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação paga. – voltando-se as partes ao “status quo ante”, inclusive, foram reproduzidos os seguintes trechos da sentença:

“(...) É incontroverso que as partes, em 04/08/2014, formalizaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, através do qual o autor adquiriu dos réus, pelo preço de R$ 60.000,00, uma chácara de 06 hectares, localizada nas proximidades da estrada Cuiabá/Chapada dos Guimarães, Km 26, Vale do Sonho, Município de Cuiabá/MT.

O autor afirma que por ocasião das tratativas da compra e venda o réu lhe omitiu informações importantes, como a de que a área pertencia ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e que por esta razão teria que ser desocupada. Também não lhe informou sobre as constantes fiscalizações do ICMBIO nesse sentido e tampouco acerca dos frequentes assaltos ocorridos naquela região.

Em contrapartida, os réus defendem que em nenhum momento omitiram informações do comprador, haja vista que este detinha pleno conhecimento da situação da área e de que estava adquirindo apenas a posse da mesma.

Da análise do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que ao contrário do que o réu afirmou em seu depoimento pessoal, o mesmo vendeu a propriedade e posse do imóvel e ainda se comprometeu a entregar a outorga do contrato em definitivo da compra e venda. Vejamos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – OS PROMITENTES VENDEDORES são legítimos proprietários e possuidores do seguinte imóvel...”

(p. 2 – Id 5882926. Destaquei.)

Da análise do contrato, portanto, verifica-se que o réu se declarou legítimo proprietário e possuidor da área, corroborando com as alegações do autor de que no momento da formalização do contrato recebeu as informações de que a documentação da área estava toda em dia e que poderia ser providenciada a qualquer momento.

Ademais, conforme se extrai das declarações da testemunha João Rodrigues de Oliveira, quando o réu levou o autor até o escritório para receber orientações sobre o uso da área, a compra e venda já havia sido realizada, ou seja, somente depois que o autor passou a enfrentar problemas com a Polícia Ambiental e procurou o vendedor para obter esclarecimentos é que este prestou reais informações sobre o imóvel.

Referidas circunstâncias são suficientes para demonstrar a este Juízo que o réu omitiu dolosamente informações acerca da área objeto do contrato, informações estas que, se corretamente prestadas, poderiam inviabilizar a negociação”.

Portanto, não há qualquer mácula na sentença que, em comunhão com o julgamento da ação de rescisão do contrato firmado, julgou improcedente o pedido formulado em desfavor da esposa do adquirente do imóvel, Sra. Patrícia da Silva Souza, pois houve vício de vontade reconhecido, não se mostrando pertinente a tese de exigibilidade de manutenção da negociação e de exigência de que os cheques, ainda que haja autonomia,

sejam honrados, pois se tal pedido fosse acolhido, certamente ocorreria enriquecimento indevido, em razão da justa causa para a sustação, e não haveria qualquer lógica dentro da

linha de fundamentação já adotada por este relator em processo conexo.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2o do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação.

Com essas considerações, caem por terra qualquer das razões apresentadas, eis que a sentença é irretocável, pois ficou disposto que “(...)

“(...) restou suficientemente demonstrado que Raimundo Braga Neto deixou de prestar informações sobre o verdadeiro estado da coisa (chácara) no momento da formalização do contrato, caracterizando sua má-fé objetiva.

Diante da comprovação, foi declarada a rescisão do contrato, confirmada a liminar que determina a abstenção de qualquer protesto advindo dos cheques entregues como parte do pagamento do imóvel, os quais fundamentam esta ação de locupletamento ilícito, bem como determinado o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, o ora autor foi condenado à devolução do valor recebido, mediante sua reintegração de posse na área objeto do litígio.

Assim, considerando que a ré demonstrou de forma satisfatória o fato desconstitutivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC), a improcedência do pedido se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado por RAIMUNDO BRAGA NETO em desfavor de PATRICIA DA SILVA SOUZA”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária recursal, tendo em vista que já foi fixada em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022